Tribunal: TJBA
Processo: 8027472-48.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8027472-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: AURELINO SOARES SILVA

Advogado(s)
:
ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL E REVISÃO DE PROVENTOS COM BASE EM POSTO NÃO ALCANÇADO NA ATIVA.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por Aurelino Soares Silva contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, com o objetivo de obter o pagamento dos vencimentos correspondentes ao posto de 1º Sargento PM, sob a alegação de direito à reclassificação funcional e consequente revisão dos proventos de inatividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide decadência na impetração do mandado de segurança diante de ato omissivo da Administração Pública relacionado a obrigação de trato sucessivo; (ii) estabelecer se o impetrante possui direito líquido e certo à reclassificação funcional para o posto de 1º Sargento PM, com efeitos financeiros retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 85, reconhece que, nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos, afastando-se a alegação de decadência quanto ao fundo de direito em casos de omissão continuada.

Conforme a Súmula 271 do STJ, não é possível, no mandado de segurança, a cobrança de parcelas anteriores à impetração, na ausência de prévio requerimento administrativo.

O artigo 8º da Lei Estadual nº 11.356/2009 possui caráter transitório, assegurando direitos específicos aos militares que, até a data de sua publicação, tivessem alcançado a graduação de 1º Sargento e completado 30 anos de serviço, o que não foi demonstrado pelo impetrante.

A revogação do art. 4º da Lei Estadual nº 7.145/1997 pela Lei Estadual nº 11.360/2009 não implicou promoção automática de praças a postos superiores, tampouco o restabelecimento da graduação de Subtenente alterou a situação funcional do impetrante na inatividade.

A promoção na carreira militar exige o cumprimento cumulativo de requisitos legais, como aprovação em curso de formação, interstício mínimo, aptidão física e inclusão em lista de pré-qualificação, nos termos do art. 134 da Lei Estadual nº 7.990/2001, o que não foi comprovado pelo impetrante.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, o que não se verifica no caso, diante da ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais para a pretendida reclassificação funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A decadência não incide em mandado de segurança contra ato omissivo da Administração que envolva obrigação de trato sucessivo, limitando-se a prescrição às parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à impetração.

O restabelecimento de graduações extintas pela legislação estadual não gera, por si só, direito automático à promoção funcional.

A ausência de comprovação dos requisitos legais para promoção afasta o reconhecimento de direito líquido e certo à reclassificação funcional e à revisão de proventos com base em posto não ocupado na ativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 4º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92 e 134; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 85 e 271; TJ-BA, MS nº 8039869-76.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 29.09.2025; TJ-BA, MS nº 8048834-43.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 30.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança
n.°
8027472-48.2025.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante
AURELINO SOARES SILVA

e impetrado
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
E NO MÉRITO,DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA. pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

I